Tribunal: TJMT
Processo: 1026058-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1026058-69.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 570.489.401-15 (ADVOGADO), GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 843.402.661-91 (AGRAVANTE), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (AGRAVADO), DIAS DE FREITAS PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 17.252.851/0001-24 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 352.772.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE CHAMADA TELEFÔNICA. NULIDADE SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. PENHORA DE 30% DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, considerou válida a citação realizada por ligação telefônica, com posterior comparecimento aos autos, e deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado.

2. O agravante alegou nulidade da citação por ausência de observância das formalidades legais previstas no CPC e em norma interna do TJMT. No mérito, sustentou a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, por comprometer sua subsistência, ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) nulidade na citação por ligação telefônica e possibilidade de seu suprimento pelo comparecimento espontâneo do executado; (
ii
) admissibilidade da penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado, diante da regra de impenhorabilidade e do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação por ligação telefônica é inválida, pois não atende às formalidades do CPC nem da Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT.

5. A nulidade pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, que apresenta procuração e interpõe recurso, conforme art. 239, § 1º, do CPC.

6. O salário é, em regra, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, mas admite-se relativização, desde que preservado o mínimo existencial.

7. O agravante não comprovou que a penhora compromete sua subsistência ou de terceiros.

8. Comprovada capacidade financeira para suportar o desconto, sem violação ao mínimo existencial, é válida a penhora de 30%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A citação realizada em desconformidade com as formalidades legais pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 2. É admissível a penhora de até 30% da remuneração líquida, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, § 1º, e 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.950.892/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024; TJMT, AI 1003590-14.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.05.2025, DJE 01.05.2025; TJMT, AI 1013912-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2025, DJE 06.07.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA
(
RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Getúlio Pedroso da Costa Ribeiro contra decisão da 8ª Vara Cível de Cuiabá, em execução de título extrajudicial movida por CVL Imóveis Ltda – EPP e Dias de Freitas Participações S/A, que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, com base no art. 833, §2º, do CPC, e considerou válida a citação por ligação telefônica.

O agravante alega, preliminarmente, a nulidade da citação telefônica, por ausência de advogado constituído e de intimação pessoal válida, conforme art. 841, §2º, do CPC e Portaria Conjunta 412/2021 do TJMT. Sustenta que o desconto compromete sua subsistência, por ser o único provedor de idosos em seu núcleo familiar, e requer a exclusão da penhora ou, subsidiariamente, sua redução para 15%. Ao final, pede efeito suspensivo e o provimento do agravo para reformar a decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 304965356).

Nas contrarrazões (id. 305996362), os agravados defendem a validade da citação eletrônica, invocando a fé pública da certidão. Alegam que a penhora é proporcional, pois o agravante recebe remuneração líquida superior a R$ 14.000,00. Requerem a revogação da justiça gratuita e a manutenção da penhora de 30% dos proventos.

É o relatório.

V

O

T

O

(
PRELIMINAR DE NULIDADE D
A
CITAÇÃO)

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Em preliminar, o agravante sustenta nulidade da citação sob o argumento de que o ato teria sido praticado sem observância das formalidades legais previstas no Código de Processo Civil e nas normativas internas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

De fato, o art. 238 do CPC estabelece que “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”, ato formal que exige a observância dos meios legalmente previstos, sob pena de nulidade.

No caso, a certidão do oficial relata apenas contato telefônico com o executado, seguido do envio por WhatsApp, sem comprovação de visualização (id. 61986989). A citação por ligação telefônica não é válida, tampouco autorizada pela Portaria Conjunta n.º 412/2021-TJMT, que exige identificação formal do executado e confirmação escrita do recebimento.

Todavia, a nulidade foi suprida pelo comparecimento espontâneo do executado nos autos de origem, mediante a juntada de procuração na execução (id. 203268615), nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Assim, considera-se sanada a irregularidade, não havendo motivo para anulação do processo, que deve prosseguir a partir do ato de comparecimento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, que rejeitou o reconhecimento da citação por comparecimento espontâneo do executado, mesmo após apresentação de exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo do executado, por meio de exceção de
pré
-executividade, é suficiente para suprir a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, ainda que ausente despacho anterior de citação.

III. Razões de decidir 3. O art. 239, § 1º, do CPC/2015 consagra o princípio da instrumentalidade das formas, prevendo que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, sem impor condicionantes temporais à sua eficácia. 4. A apresentação de exceção de
pré
-executividade acompanhada de procuração válida e defesa técnica é apta a configurar o comparecimento espontâneo, conforme entendimento consolidado no âmbito da Quarta Câmara de Direito Privado. 5. Inexistência de prejuízo processual ao executado, que teve ciência plena da execução e se manifestou oportunamente nos autos.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido, para reconhecer o comparecimento espontâneo do executado como citação válida, com efeitos a partir de 25/01/2024.

Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, independentemente de despacho anterior que ordene a citação. 2. A apresentação de exceção de
pré
-executividade acompanhada de procuração regular configura comparecimento espontâneo com plenos efeitos citatórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1015916-40.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024. (N.U 1003590-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)
.

Dessa forma, embora irregular, a citação foi convalidada pela atuação do executado, não havendo prejuízo que justifique a anulação dos atos posteriores.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY
S
OLIVAN DE OLIVEIRA (
RELATORA
):

Egrégia Câmara:

No mérito, o agravante contesta a penhora de 30% de seu vencimento líquido, por ser impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Sustenta que o desconto compromete sua subsistência e de sua família, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade ou, alternativamente, a redução do percentual para 15%.

O
art. 833, IV,
do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade absoluta de
verbas como
salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e pecúlios, valores destinados à subsistência do devedor e de sua família.

Há, porém, exceções previstas no § 2º do mesmo artigo que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias, independentemente do valor origem, e nos casos em que a quantia ultrapasse cinquenta
salários mínimos
mensais.

Para além dessas hipóteses legais, os tribunais superiores têm relativizado a regra da impenhorabilidade com fundamento no princípio da efetividade da execução. Admite-se, em casos excepcionais, a constrição de verbas salariais mesmo fora das hipóteses do § 2º, desde que resguardado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL E ENCARGOS CORRELATOS VENCIDOS E NÃO PAGOS. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (
EREsp
1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/04/2023,
DJe

de 24
/05/2023)

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.950.892/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)
.

Os documentos juntados demonstram que os rendimentos líquidos mensais do agravante giram em torno de R$ 14.820,00 (id. 304554399).

Nesse contexto, o agravante sustenta ser o único responsável pelo sustento de seus pais idosos, o que, se comprovado, poderia ser fator relevante para avaliação do comprometimento do mínimo existencial. Contudo, tal alegação não veio acompanhada de documentos que comprovem despesas médicas, previdenciárias, alimentares, residenciais ou assistenciais em nome dos supostos dependentes. Tampouco há provas de que os pais não possuam renda própria ou dependam exclusivamente do executado.

As faturas de cartão de crédito apresentadas (ids. 304554383, 304554386 e 304554393) não discriminam gastos nem comprovam relação com necessidades essenciais, não demonstrando, por si sós, comprometimento da renda. Embora tenha juntado contrato de locação atual (id. 304554376) e comprovante de financiamento de veículo (id. 304554391), indicativos de encargos mensais fixos, tais elementos, não se mostram suficientes para demonstrar que a penhora de 30% de seus vencimentos comprometeria o mínimo existencial, especialmente considerando a renda líquida mensal de R$ 14.820,00.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STJ, pois, mesmo com a penhora de 30%, restam ao executado mais de R$ 10.000,00 mensais. Esse valor, à luz de parâmetros objetivos e da realidade socioeconômica, é suficiente para preservar sua dignidade, não se mostrando excessiva a medida.

Destaca-se julgado do TJMT que, em consonância com o STJ, admite a penhora de até 30% da remuneração líquida, desde que preservado o mínimo existencial.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% do
subsidio
da coexecutada no âmbito de execução de título extrajudicial

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de verba remuneratória, à luz da proteção legal à impenhorabilidade de verbas alimentares e do princípio do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A regra geral prevista no art. 833, IV e X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. O § 2º do referido artigo admite a mitigação da regra, desde que: (i) o percentual seja razoável (até 30%); e (
ii
) seja preservado o mínimo existencial. O STJ admite a penhora em caráter excepcional, com base na efetividade da execução e na dignidade do devedor. No caso concreto, os rendimentos líquidos da devedora comportam a penhora de 15%, sem prejuízo à sua dignidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares para fins de penhora, desde que respeitado o limite de até 30% da remuneração líquida e preservado o mínimo existencial do devedor”

(N.U 1013912-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025)
.

Assim, ausente prova robusta e inequívoca de que a penhora compromete o mínimo existencial, não se justifica a intervenção revisional do colegiado para modificar o percentual fixado, tampouco há demonstração de ilegalidade ou abusividade da decisão recorrida.

Diante do exposto
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor (
REsp.
1806438-DF). Contudo, tal relativização exige a demonstração concreta da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência digna do executado.

Nos autos, o agravante demonstrou que exerce o cargo de ouvidor da Defensoria Pública do Estado e recebe líquidos R$ 14.820,10, e não há evidências de que o desconto não comprometerá sua subsistência.

As agravadas buscam o recebimento de valores referentes a Contrato de Aluguel Residencial, hipótese que não autoriza o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Ademais, o valor total constrito ficou aquém do limite de 40
salários mínimos
, reforçando a proteção legal, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, cuja aplicação se estende às contas correntes.

Ressalte-se que a Execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), não se justificando a constrição de verbas absolutamente necessárias à manutenção do devedor.

Por tais razões, a manutenção da penhora da verba salarial mostra-se desproporcional e violadora da norma protetiva da impenhorabilidade legalmente prevista.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido
”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP;

AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/SP;

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP.

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40
salários mínimos
, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40
salários mínimos
gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de verbas alimentares indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

(...)

(N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.

E também
:

AI 1011119-21.2024.8.11.0000;

AI1017690-71.2025.8.11.0000;

AI 1012264-15.2024.8.11.0000;

AI 1002021-46.2023.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e, com isso,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento
para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados na conta do agravante, determinando a liberação integral da quantia constrita.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025